Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710147-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PASSOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO ATENDIDAS. INADMISSÍVEL O RECURSO. VIA ELEITA.INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso cabível de decisão monocrática proferida por Relator é o agravo interno, a ser interposto nos autos do mesmo processo, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. 2. Em razão do princípio da fungibilidade, os embargos de declaração podem ser conhecidos como agravo interno, intimando-se a parte interessada para complementar suas razões no prazo de cinco dias. 3. Inobservadas as exigências legais, o recurso não será conhecido por inadequação da via eleita. 4. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inteligência do artigo 932, III, do CPC). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente pugna para que o acórdão recorrido seja reformado a fim de sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão e, consequentemente, seja analisada a matéria da ação rescisória por ele interposta e extinta sem resolução do mérito. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Fernando Torrente, OAB/SP 225.732. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030